Tribunal: TJDFT
Processo: 0044631-04.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Vistos etc. Considerando que, a despeito do postulado, a exequente cingira-se a requerer que “(...) seja oficiado todos os sistemas de intermediação de pagamento existentes no Brasil, tais como, PICPAY, PAG SEGURO, MERCADO PAGO, BCCH, MOIP PAYU, PAY BRAS e GERENCIA NET, com determinação imediata de penhora e Transferência dos valores encontrados em nome da devedora para uma conta judicial”[1], a medida, contudo, não pode ser deferida. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial, essas medidas devem ser utilizadas de forma subsidiária, o que não ocorre na hipótese em análise. Em sede de execução, na qual se objetiva a satisfação de débito contraído na esfera privada, o Código de Processo Civil disciplina especificamente a forma de persecução e constrição de bens, por meio de arresto, penhora, averbação da distribuição da ação em registros públicos, pesquisa de patrimônio do executado nos sistemas Renajud, Bacenjud, Infojud, Bacen e outros, e não na forma pretendida, pois pretende a exequente transmudar o judiciário em agente de pesquisa bancária, sem que as diligências, demais, ressoam providas de efetividade. Infere-se, portanto, que sistemas de intermediação de pagamento, como os indicados pela exequente, não se destinam à busca de patrimônio da parte executada, ressoando impassível a ilação de que a busca e conseguinte decretação de indisponibilidade de bens do executado por essa via traduz medida carente de lastro, não afigurando-se possível sua realização. Ademais, não se olvide que a instrução processual é ônus que compete à parte, não havendo de ser transferida ao Estado-juiz sem que antes a própria parte tenha esgotado os meios ao seu legítimo alcance. Destarte, ratificando o anteriormente deliberado, já ultimadas as diligências legalmente admitidas com o escopo de ser localizado patrimônio expropriável pertencente à executada[2], prossiga-se, pois, nos moldes consignados em aludido decisório, pois o prazo de suspensão do feito executivo, pelo prazo de até 01 (hum) ano, ainda vigora, haja vista que não foram localizados bens penhoráveis da titularidade da executada e as diligências postuladas carecem de respaldo no direito posto. I. Brasília-DF, 12 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15933979 [2] - ID 13144666 - Decisão